Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS SATISFEITOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Trata-se de pedido de reabilitação, ao fundamento do cumprimento de todos os requisitos legais.

II. Conforme acertadamente reconhecido na sentença, estão presentes os pressupostos específicos de que cuidam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, para o deferimento do pedido de reabilitação.

III. A pena privativa de liberdade aplicada nos autos originais foi extinta na data de 29/04/2020, conforme id 126963868 – pág. 4. O sentenciado comprovou que está empregado e que possui domicílio certo, consoante documento de id 126963858 e as certidões de id 126963860, 126963861 e 126963862, evidenciam que o postulante não mais se envolveu com a prática de infrações penais.

IV. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

V. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais

7. Sem custas e sem honorários.